Tribunal: TJMT
Processo: 1026588-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026588-52.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Locação de Móvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.948.681/0001-21 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (APELANTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES NO SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por SEPCO1 Construções do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. A agravante sustenta que houve erro sistêmico no sistema
PJe
, com lançamento de duas datas distintas de publicação da sentença, o que teria induzido a erro na contagem do prazo recursal. Argumenta que falhas no sistema eletrônico não podem ser imputadas à parte e requer a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para admissão da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a duplicidade de intimações no sistema eletrônico justifica a reabertura do prazo recursal, permitindo o conhecimento da apelação interposta após o prazo contado da primeira publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal tem início na data da primeira publicação válida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, sendo inviável a reabertura do prazo em razão de publicação duplicada por equívoco.

O erro alegado pela parte não se caracteriza como justa causa, pois a contagem dos prazos recursais é de responsabilidade do advogado, não havendo comprovação de falha que impeça o exercício da ampla defesa.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o afastamento das regras processuais relativas à tempestividade recursal, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo recursal inicia-se a partir da primeira publicação válida da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, sendo inviável a reabertura do prazo em razão de publicação duplicada por equívoco.

A responsabilidade pela correta contagem do prazo recursal recai sobre o advogado da parte, não configurando justa causa a duplicidade de intimação no sistema eletrônico.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza o afastamento da regra de tempestividade recursal, devendo ser preservada a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 4o e 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1604652/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 13/10/2020,
DJe
28/10/2020; TJMT, AI 1010084-31.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2021; TJSC,
EDcl
na Apelação Cível 0003848-04.2008.8.24.0282, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, 5a Câmara de Direito Civil, j. 28/05/2019; TJRS,
EDcl
no AI 70082359704, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, 12a Câmara Cível, j. 17/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto po
r

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante,
em razão da intempestividade.

A agravante sustenta que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme a intimação registrada no sistema
PJe
, mas que, por equívoco, foram lançadas duas datas distintas de publicação, o que induziu a erro na contagem do prazo.

A
rgumenta
, ainda,
que a decisão agravada desconsiderou essa inconsistência sistêmica e, ao adotar um marco equivocado para contagem do prazo, violou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Defende que falhas no sistema eletrônico do tribunal não podem ser imputadas à parte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a justa causa em hipóteses semelhantes.

No mérito, a agravante destaca que, em casos de intimação duplicada, deve prevalecer a data mais benéfica ao jurisdicionado.

Alega que a decisão monocrática compromete a primazia do julgamento do mérito, contrariando o artigo 4o do Código de Processo Civil, que impõe ao Judiciário o dever de promover a solução integral das controvérsias.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente admissão do recurso de apelação. Alternativamente, pleiteia a submissão do agravo à apreciação do órgão colegiado, assegurando o devido processamento da matéria.

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
267203288
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para admitir a apelação interposta pela
ora
agravante, considerando a alegação de erro sistêmico na contagem do prazo recursal.

Entendo que a
decisão recorrida não comporta reforma. Conforme consignado, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (
DJe
) em 02/09/2024, com intimação no dia 03/09/2024 e início do prazo recursal em 04/09/2024, findando em 24/09/2024
e o
recurso de apelação somente foi interposto em 30/09/2024, ultrapassando o prazo legal de 15 dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil.

A agravante sustenta que houve dupla intimação da sentença no sistema
PJe
, sendo a segunda registrada em 09/09/2024, com prazo final em 30/09/2024, e que esse erro sistêmico teria induzido a parte ao equívoco.

Todavia, como já consignado na decisão agravada, n
os casos em que há publicação em duplicidade da mesma sentença, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo começa a fluir da primeira publicação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2020).

Isso porque a contagem a partir da segunda publicação consistiria em inadequada reabertura do prazo, já que a intimação foi realizada em duplicidade por equívoco, já que desnecessária.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PUBLICADA EM DUPLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL – REABERTURA DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes do STJ. O não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo legal, implica o acréscimo de multa e de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos moldes do art. 523, § 1o do CPC” (TJMT, 1010084-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021).

Ainda, dos Tribunais Estaduais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL NO DECISUM EMBARGADO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADAS. APONTADA OMISSÃO NO TOCANTE AOS EFEITOS DA REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONSISTENTES NA REABERTURA AUTOMÁTICA DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU QUE A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO ESTAVA CORRETA E NÃO ERA CASO DE REABERTURA DO PRAZO, CONFORME ALMEJAVA A SEGURADORA. REPUBLICAÇÃO QUE, ALIÁS, QUANDO REALIZADA POR EQUÍVOCO, NÃO TEM O CONDÃO DE AMPLIAR A CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESÍGNIO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REVISAR A DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSC, Embargos de Declaração n. 0003848-04.2008.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-05-2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO ACOLHIDO PARA DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO. O acórdão embargado parte de premissa equivocada, pois se houve republicação da nota de expediente, com o mesmo teor, tal não reabria o prazo para pagamento do débito. Desta forma, tem-se que o prazo para pagamento já havia há muito escodo, razão da incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, impõe-se alterar a solução do agravo de instrumento, devendo o recurso ser improvido, mantida a decisão de primeiro grau que entendeu devidos a multa e os honorários pelo pagamento a destempo. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.” (TJRS – Embargos de Declaração Cível, No 70082359704, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 17-09-2019)
.

Assim, a argumentação da agravante no sentido de que foi induzida a erro pelo sistema não se sustenta diante da orientação jurisprudencial aplicável, que atribui ao advogado a responsabilidade pela correta contagem dos prazos.

A tese da primazia do julgamento do mérito também não merece acolhida. O
art.
4o do CPC preconiza que o Poder Judiciário deve buscar a solução integral do mérito sempre que possível, desde que observadas as regras processuais.

No caso, a inobservância do prazo recursal constitui vício insanável, que impede a análise do mérito da apelação, sob pena de se permitir tratamento desigual entre as partes e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, considerando a intempestividade do recurso de apelação e a inexistência de erro sistêmico que justifique a mitigação do prazo recursal, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025